Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-36.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800798-36.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR -
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE – DEVER DE INDENIZAR -
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – DESCABIMENTO - OBSERVÃNCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

1. Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

1.1. Em sede de contrarrazões (ID
10793830)
arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão de ter sido interposto fora do prazo legal.

1.2.
No caso em exame,

a sentença objurgada foi publicada em Diário de Justiça em 21/06/2022, conforme Certidão de ID
12205797
, tendo o Sistema PJe registrado ciência da ora apelante em 23/06/2023, iniciando-se a contagem do prazo para interposição do recurso apelatório em 24/06/2022, vencendo o prazo legal de 15 (quinze) dias uteis em 14/07/2022, data em que foi interposto o presente recurso, ou seja, dentro do prazo legal,
estando, desse modo, tempestivo o recurso
, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada
.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, para declarar a nulidade do contrato consignado de nº
07212240, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 136.793.689-3), a restituição em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que
autor/apelado teria alterado a verdade dos fatos para se desvencilhar de suas obrigações decorrentes do contrato existente entre as partes, sendo equivocadas as afirmações de que não teria havido a efetiva contratação e disponibilização em sua conta.

2.3
.
In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado descontos na conta bancária da autora/apelada, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

2.4.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, deixando de produzir prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação, devendo a sentença ora vergastada ser mantida neste ponto.

3. DO RECURSO DO AUTOR
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

3.1.
Cinge-se a controvérsia recursal
a necessidade de reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo, sob a justificativa de ter havido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário, revelando-se o valor arbitrado a título de danos morais em desacordo com os valores fixados por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes, razão pela qual pleiteia a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a condenação do requerido em honorários advocatícios.

3.2.
No caso em exame,
evidenciada a realização dos descontos indevidos na conta do autor, caracterizando o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada por esta que inegavelmente exasperou mero dissabor.

3.
3.
Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada nos descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar, como bem destacou o Juízo de origem.

3.
4. No que tange, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

3.
5.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção
os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não havendo que se falar em reforma da sentença.

3.6. Quanto a correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir da citação e de cada desconto, respectivamente, não havendo que se falar em modificação da sentença neste capítulo.

17. Recursos de Apelações
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observados a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES,
tendo como apelantes
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0800798-36.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES
interpostos por
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo possuir benefício previdenciário e que vem sofrendo descontos mensais referente a suposto empréstimo consignado, salientando que jamais firmou tal avença, razão pela qual requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e, ainda, o pagamento de indenização por danos morais.

Juntou o banco requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID 10793640, o magistrado a quo determinou a intimação do autor que emendasse a inicial, juntando o extrato bancário.

No ID 10793644, o requerente apresentou manifestação informando já ter colacionado aos autos toda a documentação, para comprovar a realização dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em decisão (ID 10793645), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em sede de contestação (ID 10793652), arguiu o banco requerido preliminarmente a existência de prescrição da pretensão autoral, haja vista que o contrato foi firmado em 07/10/2016 e a demanda só teria sido proposta em 04/03/2020, após o decurso do prazo estabelecido no artigo 206, §1º, do Código Civil, bem como a falta de interesse de agir ante a inexistência de resistência da instituição financeira na resolução administrativa do conflito.

No mérito, aduzindo não existir dúvidas de que as partes celebraram o negócio jurídico, tendo o requerente se beneficiado dos valores, sendo a relação jurídica regular e sem vícios, salientando que somente foi possível a formalização do contrato com o autor em razão da disponibilidade de margem de consignação, posto que a averbação do contrato é realizada de forma eletrônica diretamente no site Dataprev, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou réplica à contestação (ID 10793659), refutando a tese defendida pela instituição financeira, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
10793816
), que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, para declarar a nulidade do contrato consignado de nº
07212240, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 136.793.689-3), a restituição em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou, ainda, a instituição financeira, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerente
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA
interpôs o recurso de apelação (ID
10793820
), aduzindo a necessidade de reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo, sob a justificativa de ter havido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário, revelando-se o valor arbitrado a título de danos morais em desacordo com os valores fixados por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes, razão pela qual pleiteia a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, requer a reforma da sentença, para majorar o valor da condenação por a título de danos morais para importância de R$ 8.000,00 (mil reais) ou, em outro valor justo, a ser arbitrado pela Corte ad quem, fixando os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a condenação do requerido em honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID

10793827
), pugna o banco apelado pela denegação do recurso de apelação e, caso de admissão, seja totalmente improvido.

Por sua vez, o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., também interpôs recurso de apelação (ID
10793825), aduzindo que o requerente/apelado teria alterado a verdade dos fatos para se desvencilhar de suas obrigações decorrentes do contrato existente entre as partes, sendo equivocadas as afirmações de que não teria havido a efetiva contratação e disponibilização em sua conta.

Alega não ter a parte autora/apelado comprovado a ocorrência de qualquer outra situação passível de configurar dano moral, não havendo que se falar em ilícito cometido pelo banco, muito menos existência de dano moral a ser indenizado ou devolução de valores, devendo a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
ser reformada, julgando improcedente os pedidos da parte Apelada.

Pugnou, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda originaria e, alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID
10793830
), arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, ante sua intempestividade em razão de ter sido interposto fora do prazo legal e, alternativamente o seu não provimento.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Em sede de contrarrazões (ID
10793830)
arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão de ter sido interposto fora do prazo legal.

Como é cediço a
tempestividade é um requisito de admissibilidade que deve ser aferido pelo Relator, para que possa conhecer o recurso e, consequentemente, analisar o seu mérito.

Caso o recurso seja interposto fora do prazo legal, este não será conhecido, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Nesta senda, estabelece
o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Por sua vez, o art. 1.003, § 5º, do mesmo diploma processual estabelecia o prazo de 15 (quinze dias) dias para interposição de recurso de apelação:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery esclarecem que é dever do relator aferir a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a tempestividade:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 815).

No caso em exame,

a sentença objurgada foi publicada em Diário de Justiça em 21/06/2022, conforme Certidão de ID
12205797
, tendo o Sistema PJe registrado ciência da ora apelante em 23/06/2023, iniciando-se a contagem do prazo para interposição do recurso apelatório em 24/06/2022, vencendo o prazo legal de 15 (quinze) dias uteis em 14/07/2022, data em que foi interposto o recurso de apelação, ou seja, dentro do prazo legal,
estando, desse modo, tempestivo o recurso, impondo-se assim a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pela instituição financeira
.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela instituição financeira, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, para declarar a nulidade do contrato consignado de nº
07212240, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 136.793.689-3), a restituição em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
autor/apelado teria alterado a verdade dos fatos para se desvencilhar de suas obrigações decorrentes do contrato existente entre as partes, sendo equivocadas as afirmações de que não teria havido a efetiva contratação e disponibilização em sua conta.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Compulsando os autos, infere-se
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, nem ao menos a cópia do contrato do suposto empréstimo consignado que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário da parte autora/apelado.

Assim, n
ão comprovou que os descontos representavam relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores em sua conta bancária, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, e por consequência a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada conforme determinado na sentença de origem.

Noutra ponta, c
onstatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado descontos no benefício previdenciário da autor/apelado, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria do autor, sendo assente que estes possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimos indevidamente, impôs angústia, tristeza, frustração, insegurança, indignação. Sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS - ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, deixando de produzir prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação, devendo a sentença ora vergastada ser mantida neste ponto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
a necessidade de reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo, sob a justificativa de ter havido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário, revelando-se o valor arbitrado a título de danos morais em desacordo com os valores fixados por esta Corte de Justiça, em casos semelhantes, razão pela qual pleiteia a majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a condenação do requerido em honorários advocatícios.

Do Dano Moral

Acerca do dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que, configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame,
evidenciada a realização dos descontos indevidos na conta da autora, caracterizando o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada por esta que inegavelmente exasperou mero dissabor.

Outrossim, o dano extrapatrimonial no caso em comento configura-se na modalidade
in re ipsa
consoante entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA – AP
0800252-71.2020.8.14.0076
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).” (Negritou-se).

Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada nos descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar, como bem destacou o Juízo de origem.

Do Quantum Indenizatório

No que tange, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral, não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção
os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados, sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos).
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Da correção monetária

Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir da citação e de cada desconto, respectivamente, não havendo que se falar em modificação da sentença neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/04/2023